Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-34.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010867-34.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ NUNES FERREIRA - CPF: 230.670.801-06 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1.387/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu ação de indenização por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. O autor sustenta que a ciência das irregularidades ocorreu apenas após a obtenção de microfilmagens e extratos da conta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória por alegados desfalques em conta individual do PASEP.

III. Razões de decidir

O Tema 1.387/STJ estabelece que o saque integral da conta constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória.

A obtenção posterior de microfilmagens ou extratos não altera o marco inicial fixado no precedente vinculante.

Tendo o saque integral ocorrido em 02.04.2003 e a ação sido ajuizada apenas em 15.11.2023, encontra-se consumada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Nunes Ferreira contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por entender que o prazo prescricional decenal teve início na data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 02.04.2003, razão pela qual a ação, proposta em 15.11.2023, encontrava-se prescrita, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, porquanto jamais realizou o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP, circunstância que afastaria a presunção de ciência inequívoca do alegado prejuízo; (ii) que, conforme a teoria da
actio nata
e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.150, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques, o que, no caso, somente ocorreu após o recebimento das microfilmagens e extratos detalhados da conta; (iii) que cumpriu determinação judicial para comprovar a inexistência de saque integral, ao passo que o Banco do Brasil deixou de apresentar a documentação necessária para demonstrar a regularidade das movimentações e dos alegados pagamentos; (iv) que a sentença desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam a prescrição quando inexistente prova da ciência inequívoca do dano pelo titular da conta; (v) que o reconhecimento prematuro da prescrição impediu o exame do mérito da demanda, notadamente quanto aos alegados saques indevidos, desfalques e falhas na administração da conta PASEP.

Com base nessas razões, requer a reforma da sentença, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito da ação.

Nas contrarrazões de id. 369707410, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Nunes Ferreira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral em face do Banco do Brasil S.A., alegando a ocorrência de desfalques em sua conta individual vinculada ao PASEP, decorrentes de supostas falhas na administração dos valores depositados, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos legalmente previstos. Sustentou que somente tomou conhecimento das alegadas irregularidades após a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados da conta, motivo pelo qual requereu a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e à compensação por dano moral.

O Juízo de origem acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Assentou que a pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150, concluindo que, no caso concreto, o termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 02.04.2003, circunstância que tornou prescrita a demanda ajuizada apenas em 15.11.2023.

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) que jamais realizou saque integral de sua conta PASEP; (ii) que somente teve ciência dos alegados desfalques após o acesso às microfilmagens e extratos detalhados da conta, razão pela qual o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da
actio nata
; e (iii) que a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se a verificar se foi corretamente reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelo autor, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional nas ações que discutem alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

A sentença recorrida não comporta reforma.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, adotando como marco inicial a ciência inequívoca da lesão, em observância à teoria da
actio nata
.

Todavia, posteriormente, a Primeira Seção daquela Corte Superior, ao apreciar o Tema Repetitivo n.º 1.387, conferiu maior objetividade à definição do termo inicial da prescrição, fixando a seguinte tese vinculante:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Referido precedente possui eficácia obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, devendo ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário.

No caso concreto, a tese recursal repousa na alegação de que o apelante somente teve ciência das irregularidades quando obteve as microfilmagens da conta, motivo pelo qual entende que apenas a partir desse momento teria início o prazo prescricional.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o próprio recorrente afirma que, ao procurar a instituição financeira para levantamento dos valores, deparou-se com sua conta sem qualquer saldo disponível. Em outras palavras, a conta já se encontrava integralmente esvaziada.

Ainda que o apelante sustente não ter sido o responsável pelo levantamento dos valores, tal circunstância evidencia que o saque integral do principal já havia ocorrido, exatamente a hipótese contemplada pelo Tema 1.387 do STJ. Assim, não prospera a alegação de ausência de comprovação do saque integral, pois a própria narrativa recursal demonstra que a conta se encontrava integralmente zerada.

O precedente qualificado foi editado justamente para disciplinar situações em que a pretensão indenizatória decorre de alegados saques indevidos, desfalques ou falhas na administração da conta PASEP, estabelecendo que o marco inicial da prescrição não é a posterior obtenção de microfilmagens ou extratos analíticos, mas sim o momento em que ocorre o saque integral da conta, encerrando-se a relação jurídica de administração e tornando exigível eventual pretensão reparatória.

Admitir que a contagem do prazo prescricional somente tivesse início quando o titular resolvesse solicitar extratos detalhados ou microfilmagens décadas após o encerramento da conta significaria esvaziar a eficácia vinculante do Tema 1.387, além de comprometer a segurança jurídica que orientou a formação do precedente repetitivo.

Nesse sentido tem decidido esta egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A., e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que somente tomou ciência inequívoca das irregularidades em 11.07 .2023, com a emissão de extrato detalhado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos relativos à conta individual do PASEP deve ser fixado (i) na data do saque integral que zerou o saldo da conta; ou (ii) no momento em que o titular afirma ter obtido ciência inequívoca dos alegados desfalques, mediante extrato detalhado. III . Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da actio nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão. Posteriormente, no julgamento do Tema 1 .387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.
No caso concreto, o extrato demonstra que, em 23.11.2005, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante . A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em 19.11.2023, encontra-se consumada a prescrição.
A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.
IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ . 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo.”
(...)”
(TJMT, RAC 10109565720238110006, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026 – negritei)

Na hipótese dos autos, restou consignado na sentença que o saque integral da conta ocorreu em 02.04.2003 (conforme id. 369707371), ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 15.11.2023, quando já transcorrido, com larga margem, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, não havendo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, para manter o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
1º de julho de 2026
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026